Tribunal: TJES
Processo: 5003500-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003500-53.2024.8.08.0000

PACIENTE:

FABIO RUFINO DE SOUZA

AUT. COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3. Ordem concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER do HABEAS CORPUS e CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003500-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO RUFINO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003500-53.2024.8.08.0000

PACIENTE:

FABIO RUFINO DE SOUZA

AUT. COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3. Ordem concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER do HABEAS CORPUS e CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003500-53.2024.8.08.0000

PACIENTE:

FABIO RUFINO DE SOUZA

AUT. COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FABIO RUFINO DE SOUZA,
contra ato supostamente ilegal em decorrência da decisão proferida pela MM. Juiz Plantonista da Audiência de Custódia de Viana/ES, que na análise do flagrante nos autos do processo nº 0000576-10.2024.8.08.0048, manteve o valor arbitrado pela autoridade policial da fiança, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual não fora recolhida.

Com base em tal fundamentação, requer a exoneração da fiança, de modo que o paciente seja imediatamente posto em liberdade.

Pleito liminar deferido em data de 20 de março de 2.024 (ID 7738262)

Após compulsar os autos, entendo lhe assistir razão.

No dia
17/03/2024
o paciente fora preso em flagrante delito pela imputação do art. 140 e 147, ambos do Código Penal, e Artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, nos termos da Lei 11.340/06, e Artigo 232, da Lei 8.069/90.

Informa o Impetrante que na ocasião do flagrante foi arbitrada a fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo delegado responsável pela lavratura do flagrante e não foi recolhido o valor pelo paciente, sendo assim submetido à audiência de custódia, ocasião que foi homologado seu flagrante, substituindo a prisão preventiva do autuado por medidas cautelares mantendo ainda o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de fiança.

Alega, ainda, que se o paciente não fez o recolhimento de fiança em sede policial é pelo fato de não possuir condições financeiras para tanto, até mesmo por que estamos falando do montante equivalente a aproximadamente de quase 3 salários mínimos, ou seja, não existe elementos para o magistrado manter este coeficiente de fiança.

Como se sabe, a fiança
“
uma contracautela, uma garantia patrimonial,

caução real, prestada pelo imputado e que se destina, inicialmente, ao

pagamento das despesas processuais, multa e indenização, em caso de

condenação, mas, tamb
é
m, como fator inibidor da fuga.

À evidência que a prisão, no Direito brasileiro, constitui medida de exceção, devendo o Paciente responder em liberdade ao processo que o trata como réu (salvo excepcionalíssimas exceções), quando as circunstâncias não exibem aquelas características mais agudas que autorizam a segregação cautelar.

Vejamos.

O sistema jurídico-penal - ao admitir a decretação de medida de natureza cautelar - exige das autoridades a demonstração do seu cabimento, de sua necessidade e de sua adequação, tudo em homenagem ao princípio da necessidade estrita de prisão cautelar.

É certo que após o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser considerada a última
ratio,
devendo ser mantida apenas quando não for recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas.

No caso
sub exame
, verifico que a

autoridade coatora condicionou a liberdade do ora paciente a aplicação de medidas cautelares, bem como ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), entretanto,
o paciente não possui condições de arcar com a mesma, e somente por este motivo encontra-se preso,
o que torna imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325,§1°, inciso I, do CPP, que estabelece que em casos como este, a fiança

decretada deverá ser dispensada, na forma do artigo 350 do CPP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido reiteradamente que “
o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas por não possuírem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada ofende a sistemática constitucional
”
(HC 369.449, rel. min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2017).

Sabe-se que a fiança é direito do réu, devendo a autoridade arbitrá-la levando-se em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (inteligência do art. 326 do CPP).

Logo, tratando-se da pr
á
tica, em tese, dos il
í
citos previstos nos artigos 140 e 147, ambos do C
ó
digo Penal, artigo 21 do Decreto-Lei n.
º
3.688/41, nos termos da Lei n.
º
11.340/06, e artigo 232 da Lei n.
º
8.069/90 (com penas m
á
ximas em abstrato somadas inferiores a 04 anos), a fiança dever
á
atender valor compreendido entre 01 (um) e 100 (cem) sal
á
rios m
í
nimos, em patamar que poder
á
, conforme a situação econômica do r
é
u, ser ampliado em mil vezes ou duzido at
é
dois terços. Ali
á
s, observando as peculiaridades do caso concreto, o Magistrado pode at
é
mesmo dispensar o acusado do pagamento do montante arbitrado, nos termos do artigo 350 do C
ó
digo de Processo Penal.

Em igual entendimento está o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual:

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto.
Hipótese ocorrente nos autos.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130024829, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/09/2013, Data da Publicação no Diário: 19/09/2013).

Ante tais razões,

deve-se registrar que no âmbito do Poder Judici
á
rio Estadual foi editada pelo Egr
é
gio Tribunal de Justiça do Esp
í
rito Santo a Recomendação Conjunta n.
º
01/2015, que orienta os Magistrados no sentido de que, passadas 72 (setenta e duas) horas da devolução do mandado de intimação da decisão que tenha estabelecido a fiança sem que tenha havido o recolhimento da quantia arbitrada, presumam a hipossufici
ê
ncia do agente, expedindo alvar
á
de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado.

Destarte, verifica-se que o paciente se encaixa na situação prevista na Recomendação Conjunta n.
º
01/2015 editada pelo Egr
é
gio Tribunal de Justiça do Esp
í
rito Santo, fazendo jus, portanto,
à
exoneração da fiança.

Ante o exposto, CONHEÇO da impetração, para CONCEDER A ORDEM
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)